Tribunal: TJDFT
Processo: 0751851-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0751851-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação monitória (id. 253918348 e declaratórios rejeitados ao id. 255961053 dos autos originários n. 0710773-78.2025.8.07.0014), na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Ubajara/CE. Eis o teor da decisão atacada: O feito tramita em Ação Monitória ajuizada por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, qualificado como Leiloeiro Público Oficial, em desfavor da parte acima. O Requerente, Leiloeiro Público Oficial, figura como demandante na busca pelo adimplemento das comissões, multas e despesas administrativas decorrentes da arrematação não honrada. A cobrança se baseia no disposto no Decreto no 21.981/32. O Edital, em seu item 10.1, estabelece o Foro da Circunscrição Judiciária do Guará-DF para dirimir quaisquer dúvidas e pendências, renunciando expressamente a outros. Não obstante essa cláusula de eleição, o exame da natureza da relação jurídica é imperativo, notadamente quando há a presunção de vulnerabilidade de uma das partes. Embora o Leiloeiro, em essência, atue como mandatário ou comissário na venda de bens alheios, a proteção do Código de Defesa do Consumidor pode incidir dependendo da qualidade do proprietário dos bens e do adquirente. A jurisprudência Superior firmada, como no julgamento do Recurso Especial n. 1.234.972/RJ, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, elucida que se o proprietário dos bens vendidos for inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e havendo na outra ponta a figura do consumidor, a relação é de consumo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) estabelecem normas de ordem pública e interesse social, sobrepondo-se à mera convenção privada, mormente em cláusulas de eleição de foro que possam configurar desvantagem exagerada ao consumidor. [...] Ademais, no contexto da pretensão que envolve vício na prestação de serviços (aqui entendido em sentido amplo, incluindo o serviço de leiloaria e as taxas inerentes ao processo de compra), o Leiloeiro pode responder solidariamente com o proprietário. Na hipótese dos autos, o Requerido, é a pessoa física arrematante, atuando como destinatário final do serviço de leilão e do bem, enquadrando-se, portanto, como consumidor. Reconhecida a natureza consumerista da relação, e considerando que o presente pleito é movido contra o consumidor, a prerrogativa legal de ajuizamento da ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro inserida no Edital. O Juízo deve atuar de ofício nesta análise, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou o entendimento de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". A flexibilização da regra geral de competência territorial em favor da proteção do consumidor é medida que visa garantir o acesso à justiça e facilitar a defesa, evitando o prejuízo decorrente do deslocamento para um foro diverso de seu domicílio. Isto posto, em conformidade com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, a competência para processamento e julgamento da presente Ação Monitória deve ser declinada para o domicílio do Requerido. Em Dispositivo, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo da Vara Cível do Guará, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes e o domicílio do consumidor réu. Destarte, declino da competência para processamento e julgamento desta Ação Monitória em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de UBAJARA - CE - CEP: 62350-000. O AUTOR-AGRAVANTE sustenta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em ação que versa sobre a cobrança de valores relativos à comissão do leiloeiro. Pontua que a “jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em situações em que o leiloeiro busca apenas a cobrança de suas comissões e encargos decorrentes do leilão, não há relação de consumo, mas sim relação regida pelo Decreto no 21.981/32 e pelo Código Civil”. Salienta que o edital que regeu a hasta pública estabelece, em sua cláusula 10.1, a expressa eleição de foro da Circunscrição Judiciária do Guará/DF para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do leilão. Argumenta que “Tal cláusula é plenamente válida e eficaz, sobretudo porque o arrematante, ao ofertar lance e participar do certame, adere integralmente às condições editalícias, aceitando de maneira livre e consciente todas as regras, inclusive a eleição de foro”. Acrescenta que, cuidando-se de competência relativa, a Súmula 33 do STJ obsta a declaração de ofício. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A jurisprudência do STJ orienta que “A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Precedentes” (AgInt no AREsp 93.042/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). Outrossim, a Corte Superior esclarece que tratando de venda de bens particulares a produtores ou colecionadores e particulares, aplicam-se as regras do Código Civil, ao passo que a relação é de consumo quando houver, na outra ponta, a figura do consumidor. Vejamos: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015. Grifado) No caso, o leilão eletrônico de veículos nacionais e importados foi promovido por Santander Financiamentos, Alfa e Itapeva (id. 253622705 na origem), direcionado a arrematantes previamente cadastrados no site do leiloeiro (item 3.3 do edital). Nesse cenário, prima facie, entrevejo relação de consumo, porquanto a venda foi realizada a consumidores interessados na aquisição de veículos recuperados de financiamento (item 3.1 do edital). No mesmo sentido, os seguintes arestos: APC 0702539-83.2020.8.07.0014, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 06/03/2024; APC 0739967-70.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; APC 0705809-18.2020.8.07.0014, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 22/08/2024. Todavia, verifico que há divergência no âmbito deste Tribunal, conforme os seguintes arestos: APC 0701517-11.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 16/03/2022; APC 0700375-97.2019.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 1/4/2020. Nisso a probabilidade de provimento do recurso que recomenda cautela para viabilizar reexame pelo Colegiado. Também há o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo originário não condicionou a remessa dos autos à Comarca de Ubajara/CE à preclusão da decisão. Assim, defiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator